Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751739-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO, ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A, contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença (processo no 0728804-64.2020.8.07.0001), em que contende com ANA LETÍCIA LOPES VIEIRA DE CASTRO e ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido neste cumprimento de sentença (ID 73895099): “Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, que o crédito se sujeita ao Plano de Recuperação Judicial, pois o fato gerador dele é anterior ao deferimento da recuperação judicial da OAS Empreendimentos S/A. O exequente rebateu os argumentos no id 73843231. Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não faz parte do grupo econômico da OAS e, por essa razão, a recuperação judicial dela não produz qualquer efeito jurídico em relação ao segundo executado. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. No caso, a sentença condenatória foi proferida em 21/10/2015 (id 8980312 - p. 1/10) e sequer transitou em julgado, ao passo que o deferimento da recuperação judicial se deu em 01/04/2015 (id 73789086), o que afasta incidência do art. 49 da Lei. 11.101/2005. Como somente os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos a ele, este cumprimento provisório de sentença deve prosseguir. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido neste cumprimento de sentença. Intime-se o exequente para informar o valor atualizado da dívida, com os acréscimos do art. 523, §1o, CPC, e para indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias”. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID77272174): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelas executadas alegando, em síntese, que a decisão de id 73895099 foi omissa, pois não se manifestou sobre a natureza concursal do crédito. Afirmou que não se deve levar em consideração a data da sentença condenatória, mas a data do fato gerador que deu causa a condenação. Como a data em que foi paga a comissão de corretagem (julho/2013) e o período de atraso na entrega do imóvel (01/08/2013 a 10/07/2014) foram anteriores ao deferimento do plano de recuperação judicial, deve se submeter a ele. De fato, a decisão foi omissa quanto a este ponto. Em consulta ao site do STJ, verifiquei que o tema "interpretação do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência de crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece" foi afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1.843.332/RS), tendo sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (decisão em anexo). Assim, suspendo a execução em relação ao primeiro executado. Entretanto, conforme já esclarecido na decisão anterior, a FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA não faz parte do grupo econômico da OAS e, por essa razão, a recuperação judicial dela não produz qualquer efeito jurídico em relação ao segundo executado. Portanto, este cumprimento provisório pode prosseguir com relação ao segundo executado. Concedo aos exequentes o prazo de 15 dias para informarem o valor atualizado da dívida, com os acréscimos do art. 523, §1o, CPC, e para indicarem bens penhoráveis.” De acordo com a agravante, a decisão deve ser reformada, porquanto, em que pese o Juízo a quo tenha reconhecido a existência de omissão no julgado, determinou a suspensão da execução com fundamento na afetação do Tema 1.051 pelo STJ. Afirma que o requerimento formulado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença foi de reconhecimento da concursalidade do crédito, não de suspensão por afetação do Tema 1.051. Afirma que todos os fatos ocorreram antes de 31/3/2015, de modo que o recebimento do crédito pelos agravados estará sujeito aos efeitos do procedimento recuperacional, nos termos do artigo 49, da Lei n° 11.101/05. Assevera que o fato da existência de sentença de encerramento do procedimento de Recuperação Judicial não representa a extinção total da condição de recuperanda da empresa OAS EMPREENDIMENTOS S.A , posto que continuará sujeita ao Plano de Recuperação Judicial homologado e aprovado por 96,86% dos credores. Aduz que, ainda que não sejam mais distribuídos por dependência aos autos principais da Recuperação Judicial, não restam dúvidas de que os créditos concursais continuam sujeitos ao pagamento conforme o Plano aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, sob pena de ofensa aos princípios da par conditio creditorum e da prevalência do interesse dos credores, bem como configuração de crime falimentar, nos termos do artigo 168 da Lei 11.101/05. Com isto, requer a reforma das decisões ID’s 73895099 e 77272174, para que seja reconhecida a concursalidade do crédito em discussão, e que, independentemente da sentença de encerramento da Recuperação Judicial, o crédito em questão permanecerá sujeito ao Plano de Recuperação Judicial, conforme sentença de encerramento, de modo que, o comando judicial proferido pelo Juízo Universal seja cumprido ipsis litteris, obedecendo a ordem prevista nos Artigos 49 e 83 da lei falimentar. Conforme decisão de ID 22129879, foi determinada a suspensão do presente recurso até o julgamento do tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. Por meio da petição de ID 23958304, o agravante informa que houve o julgamento do RESP 1.843.332 – RS, tendo sido fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 22010085 e 22010086). É dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Ademais, o feito não se encontra mais suspenso diante do julgamento do RESP 1.843.332 – RS. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator